Tribunal: STF
Processo: RE 1563211
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO DO DUPLO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA AFASTADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.